Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714775-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS ROMEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo servidor executado para declarar a inexistência de valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente público. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se existe direito ao ente público à percepção de honorários recursais, considerando-se decisões anteriores que não fixaram expressamente essa verba, à luz do art. 85, § 11, do CPC. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a majoração da verba honorária com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 exige, cumulativamente: (i) decisão publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) não conhecimento ou desprovimento do recurso; e (iii) prévia fixação de honorários advocatícios na instância inferior. 4. A decisão que tratou da obrigação de fazer, fixando o valor a ser implementado no salário do servidor, não estabeleceu honorários sucumbenciais, inviabilizando a aplicação do art. 85, § 11, do CPC em instâncias superiores. 5. A decisão apontada pelo agravante como fundamento para o arbitramento de honorários recursais, proferida na fase de obrigação de pagar, não guarda pertinência com o decisum objeto dos recursos interpostos, centrados na fase de obrigação de fazer. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC exige a prévia fixação da verba nas instâncias ordinárias. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017. O recorrente alega violação ao artigo 494 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão ora vergastada manteve o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de fixação de verba honorária, sem considerar que houve condenação da parte contrária ao pagamento de honorários na instância inferior, conforme registrado nos autos. Salienta que a decisão impugnada teria incorrido em inexatidão material, passível de correção nesta fase processual, tendo em vista que a correção de erro material não se sujeita à preclusão nem à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 494 do CPC, porquanto restou assentado no aresto resistido: “Diante do quadro processual descrito, observa-se que, de fato, inexistem valores a título de honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal. Ressalto que apesar de o agravante ter afirmado a existência de fixação de honorários sucumbenciais pelo Juízo de primeiro grau na decisão de ID 145734082 (referente à obrigação de pagar), proferida em 19/12/2022, a decisão objeto do AGI no 0716159-39.2022.8.07.0000 e dos sucessivos recursos interpostos foi a de ID 122731095 (relacionada à obrigação de fazer), prolatada em 27/4/2022” (ID 73605543). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o apelo também não pode subir quanto à tese de que a decisão impugnada teria incorrido em inexatidão material, passível de correção nesta fase processual, tendo em vista que a correção de erro material não se sujeita à preclusão nem à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia (...), tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027